Tribunal: STF
Processo: Rcl 76150
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. “REVISÃO 
DA VIDA TODA”. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL EMITIDA 
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 1.276.977, TEMA 1.102 DA REPERCUSSÃO GERAL. AJUIZAMENTO DE DUAS RECLAMAÇÕES IDÊNTICAS: LITISPENDÊNCIA. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Margarete Carneiro Youree contra decisão do juízo da Sexta Vara Federal de Pernambuco, no Processo n. 0805728-02.2024.4.05.8300, pela qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, Tema 1.102 da repercussão geral.



    2. A reclamante esclarece ter ajuizado ação de revisão de benefício previdenciário, objetivando a aplicação definitiva da regra prevista nos incs. I e II do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, para apuração do salário de benefício, quando lhe for mais favorável do que a incidência da regra de transição contida no art. 3º da Lei n. 9.876/1999.



    Relata que o processo teria sido sobrestado na origem em cumprimento à determinação de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.276.977, Tema 1.102 da repercussão geral.



    Sustenta que, ao julgar improcedente o pedido de revisão de seu benefício previdenciário, a autoridade reclamada teria descumprido a ordem de suspensão nacional emitida naquele processo representativo da repercussão geral.



    Requer os benefícios da gratuidade de justiça e a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada e sobrestar o andamento da ação até o julgamento final dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.276.977.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Margarete Carneiro Youree ajuizou, seguidamente, as Reclamações ns. 76.150 e 76.187, objetivando a cassação da decisão proferida pelo juízo da Sexta Vara Federal de Pernambuco, nos autos do Processo n. 0805728-02.2024.4.05.8300.



    Essas duas reclamações têm partes, causas de pedir e pedidos idênticos, evidenciando-se a litispendência, com a consequente extinção da reclamação sem apreciação do mérito, nos termos do inc. V do art. 485 do Código de Processo Civil.



    A constatação da litispendência conduziria à extinção, sem julgamento de mérito, da ação que sucedeu a interposição desta reclamação. Entretanto, pela deficiência da instrução da presente reclamação, desacompanhada de algum elemento probatório, faz-se recomendável sua extinção e o consequente processamento da ação subsequente (Reclamação n. 76.197) por estar suficientemente instruída.



    4. Pelo exposto, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora